Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701410-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial proferido pelo juiz do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que deferiu a tutela de urgência para compelir o impetrante a promover o cancelamento do protesto registrado em desfavor de DM DE OLIVEIRA BARBOSA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). De outra parte, é possível receber o mandado de segurança como agravo de instrumento, desde que os pressupostos recursais sejam atendidos. O prazo do agravo de instrumento é de 15 dias, lapso que já se esgotou desde a intimação para o cumprimento da decisão, em 23 de junho do corrente ano, pois o Mandado de Segurança foi impetrado em 13/10/2021 e a parte não demonstrou o recolhimento da despesa processual. Na forma do art. 69, inciso V do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aplicável às Turmas Recursais por força do art. 120 do seu Regimento Interno, o mandado de segurança está sujeito a preparo, assim como o agravo de instrumento (art. 71, inciso II, Regimento Interno das Turmas Recursais). O preparo deve ser efetivado independentemente de intimação e o comprovante acostado ao processo nas 48 horas seguintes à interposição do feito (art. 74 § 1o Regimento Interno das Turmas Recursais). Assim, inviável a conversão do mandado de segurança em agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, em face a manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Custas, pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito